Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707647-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Púbica que, no cumprimento de sentença no 0028216-50.2010.8.07.0001, em desfavor da COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração e determinou o arquivamento do feito. Em suas razões (ID 15375525), narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual, após esgotar-se todas as formas de encontrar bens passíveis de constrição, requereu a penhora do faturamento da recorrida. Afirma ser possível o deferimento do seu pleito, tendo em vista a previsão expressa contida no artigo 866 do Código de Processo Civil estabelecendo a penhora de percentual de faturamento de empresa, ante a ausência de outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Colaciona julgados em defesa do seu pleito. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Desembargador João Egmont, o qual declarou impedimento para atuar no feito (ID 153398319). Os autos vieram a mim. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração e determinou o arquivamento do feito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o juízo a quo rejeitado os aclaratórios opostos pelo recorrente (ID 58057161), sob o fundamento de ausência de vício, uma vez ter analisado o pedido de penhora de faturamento da empresa agravada, consoante decisão de ID 53737606. Averiguando o decisum supracitado, constata-se assim estar consignado pelo juízo de origem: “Dessa forma, antes de analisar o pedido acima, deve o autor apresentar o contrato social do réu, além de planilha de débito atualizada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento”. Em seguida, o recorrente acostou documentos e não houve novo pronunciamento daquele juízo sobre o tema, evidenciando a possibilidade de omissão, porquanto apenas determinou o arquivamento do feito, ante a ausência de bens passíveis de constrição. É cediço ser possível a penhora do faturamento de empresa, conforme dispõe os artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual o pleito do agravante encontra respaldo jurídico. Noutro vértice, verifico a urgência do pleito, porquanto o juízo de origem determinou o arquivamento do feito, configurando risco imediato ao resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator